Tribunal: TJMT
Processo: 1012053-47.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Vistos, etc.
Ao compulsar os autos, evidencia-se que a parte agravante não recolheu o preparo recursal no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a distribuição, conforme consta na Lei no 11.077/2020 e na Resolução TJ-MT/OE no 02 de 11/03/2021 que altera o art. 46 da Res. 03/2018 TP/TJMT.
Com efeito, nos termos do § 4o, do art. 1.007 do NCPC, intimo o advogado, no mesmo prazo para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de inadmissão do recurso.
Após, atendido ou não o comando contido nesta decisão, voltem-me conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data registrada no sistema.
Desa. Nilza Maria PÔSSAS DE CARVALHO
Relatora, em substituição legal